Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702643-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Nelcina dos Santos Okumura Agravada: Fábio de Oliveira Gama D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelcina dos Santos Okumura contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo de no 0706039-90.2025.8.07.0012, assim redigida: “Recebo a emenda apresentada no ID 249646021. Custas recolhidas conforme ID 247213260. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a autora postula a declaração da nulidade de negócio firmado com o réu e a reintegração na posse de bem imóvel. Consta da inicial que na data de 23 de julho de 2025 as partes assinaram contrato tendo por objeto a permuta de imóveis, comprometendo-se a autora a transmitir a posse dos seguintes bens: "1. Lote de 300 m2 situado na Chácara 13, lote 8, BR 251 – Zumbi dos Palmares, São Sebastião/DF, avaliado em R$ 250.000,00; 2. Imóvel rural, localizado na BR 251, km 24, Cavas de Baixo, São Sebastião/DF, com área total de 4 hectares e 840 m" e, em contrapartida, o réu comprometeu-se o réu a dar o "Lote no 28, quadra 23, Fase I, Loteamento Ouro Vermelho II, Setor Habitacional Entrada do Sol, com área de 809,20 m2, registrado na matrícula no 140.509 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, avaliado em R$ 350.000,00", bem como o sinal de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e saldo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser pago até o dia 24 de julho de 2025. A autora alega que o réu inadimpliu totalmente as obrigações assumidas e, ademais, sustenta ter sido ludibriada, pois o bem prometido pelo réu não pode ser edificado. Ressalta que tentou desfazer o negócio, mas o réu reteve a posse do lote no Zumbi dos Palmares e o tem negociado com terceiros. Acrescenta que tem recebido ameaças por pessoas enviadas pelo réu. Assim, pretende ser liminarmente reintegrada na posse do imóvel DECIDO. A concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: posse pretérita, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, em que pesem os argumentos da parte autora, não vejo presentes os requisitos acima elencados. Não houve comprovação da posse anterior, sendo inservível para esse fim apenas a juntada do instrumento de cessão de direitos, os quais demonstram apenas o eventual direito da autora sobre o imóvel. Com efeito, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196 do CC). Ou seja, a posse é uma situação fática e não de direito. Assim, era necessário, in limine litis, haver o autor comprovado o exercício anterior da posse, atos materiais que o vinculam ao imóvel. No entanto, nenhum elemento de convicção foi trazido aos autos. Da mesma forma, se esbulho houve, é questão a deslindar por meio de dilação probatória. Destaco que eventual deferimento do pedido de audiência de justificação não alteraria a conclusão acima, haja vista tratar-se de ato cuja natureza é de cognição limitada, e, portanto, inservível para a comprovação tanto da posse anterior quanto do eventual esbulho. Ante o exposto, porque não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores, indefiro a liminar, sem prejuízo de nova análise em caso de alteração fática. A despeito disso, sendo litigiosa a coisa, determino que o requerido se abstenha de realizar benfeitorias, obras e construções no local, além da modificação/destruição de qualquer elemento componente do bem, assim como de transferir a posse a terceiros. Deixo de designar sessão de conciliação (audiência prévia) com conciliador, tendo em vista a temporária indisponibilidade do Nuvimec. 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da audiência ou da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, intime-se a parte requerente para informar o endereço da parte requerida, recolhendo, se o caso, as custas intermediárias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 76564519), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a tutela provisória na origem. Alega que celebrou negócio jurídico de permuta com o agravado, mas, diante do inadimplemento absoluto das obrigações assumidas, formalizou distrato unilateral e requereu a reintegração na posse do imóvel. Afirma que o agravado passou a praticar atos de esbulho, como cercar o imóvel e instalar contêiner, expondo-a ao risco de perda definitiva do bem. Ressalta, ainda, que o agravado figura como réu em outras ações judiciais por condutas semelhantes. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a reintegração imediata da posse e, ao final, o provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente trazidos aos autos (Id. 76576821). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, inc. I, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a viabilidade de concessão da medida liminar de reintegração de posse em favor da ora agravante. Em relação à tutela possessória o art. 562 do CPC estabeleceu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor, ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se afigura consentâneo com a Teoria Objetivista atribuída a Rudolf Von Ihering[1]. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. Ocorre que no caso em deslinde, como corretamente destacado pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, não é possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pretendida. Isso porque, a despeito de ter a agravante apresentado instrumento de cessão de direitos (Id. 76564523) como fundamento para sua pretensão possessória, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem o efetivo exercício da posse sobre o imóvel em questão. Diante desse cenário o exame dos dados probatórios trazidos a exame revela a necessidade de iniciativas probatórias mais consistentes, com a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o Juízo de cognição sumária exigível para a concessão de antecipação de tutela ao recurso. Por essas razões, não há como considerar preenchidos, no presente momento, os requisitos previstos no art. 561 do CPC, de modo que as alegações articuladas pela recorrente não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004.